Tribunal: TJDFT
Processo: 0739220-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739220-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS RENATO ZAGO, CRISTIANA ALCANTARA ALVES ZAGO EMBARGADO: RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, JRM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIS RENATO ZAGO e CRISTIANA ALCANTARA ALVES ZAGO, contra acórdão de ID – 33094563. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33518192. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RABELO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e JRM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 14:45:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador